Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-92.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000995-92.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL – UNEMAT - CONTRATOS TEMPORÁRIOS REITERADOS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou à Universidade do Estado de Mato Grosso a realização de concurso público para preenchimento de 150 vagas de Profissionais Técnicos da Educação Superior, sendo 10 para Auxiliar Universitário, 130 para Agente Universitário e 10 para Técnico Universitário, com a consequente substituição dos contratos temporários irregulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a publicação de edital de concurso público durante o trâmite processual, com oferta de 140 vagas, configura perda superveniente do objeto da ação;
(ii)
estabelecer se a determinação judicial para realização de concurso público, incluindo cargos de Auxiliar Universitário não contemplados no certame já deflagrado, viola o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir deve ser aferido no momento da propositura da demanda, não havendo perda superveniente do objeto quando o concurso público deflagrado durante o trâmite processual não contempla integralmente o objeto da ação civil pública.

4. A publicação de edital de concurso público após a citação e o indeferimento da liminar configura reconhecimento parcial do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, e não perda superveniente do interesse de agir.

5. A contratação temporária é medida excepcional que não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração Pública, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 658.026/MG (Tema 612).

6. A manutenção de contratos temporários por período prolongado (mais de 10 anos) para suprir necessidades permanentes da Administração viola os princípios da legalidade e da impessoalidade, justificando a intervenção judicial.

7. A discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios constitucionais, sendo legítima a intervenção judicial quando constatada omissão ou deficiência grave na prestação de serviço público, nos termos da tese fixada pelo STF no RE 684.612/RJ (Tema 698).

8. A ausência de comprovação técnica e objetiva de que os cargos de Auxiliar Universitário estão em processo de extinção ou que não são mais necessários à estrutura da instituição não justifica o afastamento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A publicação de edital de concurso público durante o trâmite processual não configura perda superveniente do objeto, mas sim reconhecimento parcial do pedido, especialmente quando o certame não contempla integralmente o objeto da ação civil pública.

2. O cumprimento parcial da obrigação, com a realização de concurso para 140 das 150 vagas determinadas, não caracteriza perda superveniente do objeto quando não demonstrada, de forma inequívoca, a desnecessidade das vagas remanescentes.

3. A determinação judicial para realização de concurso público em substituição a contratos temporários reiterados por mais de uma década não viola o princípio da separação dos poderes, mas assegura o cumprimento da Constituição Federal.

4. A discricionariedade administrativa não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Dispositivos relevantes: CF, art. 37, II e IX; CPC, art. 487, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ (Tema 698); STF, RE 658.026/MG (Tema 612).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT,
contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela Agravante e pelo
Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida
, que nos autos da
Ação Civil Pública nº 1000995-92.2023.8.11.0006
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando à Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT que promovesse, no prazo de 180 dias, concurso público de provas ou de provas e títulos para o preenchimento de 150 (cento e cinquenta) vagas para cargo de Profissionais Técnicos da Educação Superior, distribuídos da seguinte forma: a) 10 (dez) Auxiliar Universitário; b) 130 (cento e trinta) Agente Universitário; c) 10 (dez) Técnico Universitário, conforme levantamento de pessoal a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso, e a consequente substituição dos contratos temporários que não atendam às hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que já foi realizado concurso público por meio do Edital nº 01/2023-UNEMAT, publicado em 01/12/2023, ofertando 140 (cento e quarenta) vagas para profissionais técnicos administrativos; b) que o planejamento orçamentário e a impossibilidade de expansão coercitiva das vagas são matérias inseridas no mérito administrativo; c) que as contratações temporárias realizadas pela UNEMAT são regulares e necessárias; d) que a sentença viola o princípio da separação dos poderes e interfere indevidamente na discricionariedade administrativa.

Por fim, requer
seja conhecido e provido o recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação civil pública, extinguindo-se a obrigação de realizar concurso público para o provimento das 10 (dez) vagas relativas ao cargo de Auxiliar Universitário, cuja supressão decorreu de juízo legítimo de conveniência administrativa. Subsidiariamente, para afastar a obrigação de prover os referidos cargos, por ausência de interesse público atual e manifesta violação à separação dos poderes. (Id. 323842874 - Pág. 1/11).

Contrarrazões apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso, manifestando pela adesão integral aos termos do recurso da UNEMAT. (ID 338158863).

O Ministério Público apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a realização do certame no curso da ação caracteriza reconhecimento do pedido e que a obrigação não foi integralmente cumprida, remanescendo a carência quanto ao cargo de Auxiliar Universitário. (ID 325613369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento aos recursos de Apelação Cível do recorrente e do Estado de Mato Grosso, para manter a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, a agravante sustenta que teria ocorrido perda superveniente do objeto, em razão da realização do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023-UNEMAT, com oferta de 140 vagas, defendendo, ainda, o cumprimento substancial da obrigação, a ausência de interesse público atual na nomeação de 10 cargos de Auxiliar Universitário e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

1. Da preliminar de perda superveniente do interesse de agir.

A agravante sustenta a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que já foi realizado concurso público por meio do Edital nº 01/2023-UNEMAT, publicado em 01/12/2023, ofertando 140 (cento e quarenta) vagas para profissionais técnicos administrativos.

O interesse de agir, como condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda. No caso em análise, quando o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública (09/02/2023), não havia concurso público em andamento para o provimento dos cargos em questão, estando configurado o interesse processual.

Embora a sentença não tenha feito menção expressa ao Edital nº 01/2023-UNEMAT, tal omissão não configura nulidade capaz de invalidar o julgado, uma vez que não influenciou decisivamente no resultado do processo.

O concurso público mencionado pela agravante (Edital nº 01/2023-UNEMAT), com oferta de 140 vagas,
foi publicado em 01/12/2023
, ou seja,
antes da prolação da sentença
, ocorrida em
12/12/2024
, fato que foi
expressamente considerado pelo juízo de origem
e também pelo Tribunal quando da análise dos recursos.

A publicação do edital de concurso público durante o trâmite processual não configura perda superveniente do interesse de agir ou a perda do objeto, mas sim reconhecimento parcial do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. Além disso, o concurso deflagrado não contemplou integralmente o objeto da ação civil pública, uma vez que não incluiu o cargo de Auxiliar Universitário
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

Ação Civil Pública – realização de concurso público para cargos na vigilância sanitária do estado de são paulo – Pretensão do apelante de que o processo seja extinto sem exame do mérito por este juízo recursal – Descabimento –
Autorização de abertura do concurso que não é suficiente para esvaziar a pretensão formulada na petição inicial – Interesse de agir presente
– Vigilância Sanitária que passa por grave déficit de servidores – Funções do órgão que estão seriamente comprometidas pela carência de recursos humanos – Impossibilidade de se aguardar indefinidamente a solução do problema pelo Estado – Estado que passou os últimos 13 anos sem realizar concurso público para contratação de pessoal – Situação que gera consequências graves à saúde pública – Saúde que é direito fundamental – Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas que, neste caso, encontra amparo no Tema 698 do STF – Determinação pontual do Judiciário para a realização de concurso público – Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1058409-55.2021 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2023)

Assim, não há falar em fato novo apto a extinguir a obrigação judicialmente imposta
.

Ante o exposto, mantenho a decisão de
rejeição da preliminar.

2. Do Mérito

Extrai-se dos autos que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública

em face do Estado de Mato Grosso e da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), buscando obrigar os demandados a promover concurso público destinado ao preenchimento de 150 vagas de cargos efetivos para Profissionais Técnicos da Educação Superior, assim distribuídas: a) 10 vagas para Auxiliar Universitário; b) 130 vagas para Agente Universitário; e c) 10 vagas para Técnico Universitário.

2.1. Cumprimento parcial não equivale a cumprimento substancial.

A agravante sustenta que não há necessidade de provimento dos 10 (dez) cargos de Auxiliar Universitário, uma vez que tais cargos não integram o atual planejamento estratégico da Instituição em razão de reestruturação interna e de alteração da dinâmica organizacional.

Ocorre que, a sentença determinou a realização de concurso público até o limite de 150 vagas, condicionando o quantitativo final ao levantamento técnico de pessoal, o que revela que o comando judicial não foi rígido ou desarrazoado, mas pautado em critérios objetivos.

O provimento de 140 vagas, embora relevante, não afasta automaticamente a necessidade de provimento das vagas remanescentes, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, a superveniência de fato capaz de eliminar a necessidade institucional anteriormente reconhecida, em especial quanto aos cargos de Auxiliar Universitário.

Não há nos autos comprovação técnica e objetiva de que os cargos de Auxiliar Universitário estão em processo de extinção ou que não são mais necessários à estrutura da UNEMAT.

O denominado “cumprimento substancial”, ademais, não se aplica indistintamente às ações coletivas, sobretudo quando o objeto da demanda consiste na correção de ilegalidade estrutural na Administração Pública, como é o caso da substituição de contratações temporárias reiteradas por servidores efetivos, em observância ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Portanto, não há razão para afastar a determinação judicial quanto ao provimento dos cargos de Auxiliar Universitário.

2.2. Irrelevância de ato administrativo unilateral para afastar comando judicial

O levantamento administrativo realizado no âmbito do Processo UNEMAT-PRO-2023/06002, embora possa subsidiar o planejamento interno da instituição, não possui o condão de afastar ou modificar o comando judicial, sob pena de se admitir que a Administração Pública, por ato unilateral, neutralize a eficácia de decisão jurisdicional válida.

O controle jurisdicional exercido no caso não substitui a discricionariedade administrativa legítima, mas coíbe a perpetuação de situação contrária à Constituição, o que se insere plenamente na função típica do Poder Judiciário.

2.3. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes.

Também não prospera a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes.

A decisão impugnada, ao determinar a realização do concurso público, tem por finalidade assegurar a observância da norma constitucional, ajustando a atuação da Administração aos limites legais que a regem. Não se configura, portanto, violação ao princípio da separação dos Poderes, sobretudo porque o Judiciário não estabeleceu a forma de realização do certame.

O Poder Judiciário
não criou cargos, não definiu política pública nova, tampouco interferiu no mérito administrativo
,
limitando-se a
assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais que regem o acesso ao serviço público
, diante de quadro fático que evidenciava a utilização reiterada de contratações temporárias.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.612/RJ (Tema 698), fixou a seguinte tese:

"
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)."
(Destaquei)

A realização de concurso público para o preenchimento dos cargos da UNEMAT constitui exigência decorrente da Constituição, assegurando o respeito aos princípios que regem a atuação da Administração Pública. Nesse contexto, a discricionariedade administrativa encontra limites, não sendo suficiente a mera alegação – desacompanhada de qualquer prova – de falta de dotação orçamentária.

No caso em análise, a intervenção judicial se justifica diante da omissão dos apelantes em realizar concurso público para o provimento de cargos efetivos em substituição aos contratos temporários que vêm sendo utilizados de forma reiterada há mais de 10 (dez) anos.

A determinação judicial não viola o princípio da separação dos poderes, mas sim assegura o cumprimento da Constituição Federal, especialmente do art. 37, II, que estabelece o concurso público como regra para o ingresso em cargos e empregos públicos.

Ademais, a discricionariedade administrativa não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF). No presente caso, a manutenção de contratos temporários por período prolongado para suprir necessidades permanentes da Administração viola os princípios da legalidade e da impessoalidade, justificando a intervenção judicial para assegurar o cumprimento da Constituição.

Por fim, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática quando demonstrada ilegalidade, erro de julgamento, omissão ou contradição, não se prestando à mera rediscussão de matéria já analisada e decidida.

No caso, observa-se que a agravante reproduz, em essência, as mesmas teses veiculadas nas razões de apelação, todas elas devidamente enfrentadas na decisão agravada, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a reforma da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT,
mantendo-se incólume a decisão recorrida, que negou provimento ao recurso de apelação, preservando, por conseguinte, a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando à Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT que promovesse, no prazo de 180 dias, concurso público de provas ou de provas e títulos para o preenchimento de 150 (cento e cinquenta) vagas para cargo de Profissionais Técnicos da Educação Superior, distribuídos da seguinte forma: a) 10 (dez) Auxiliar Universitário; b) 130 (cento e trinta) Agente Universitário; c) 10 (dez) Técnico Universitário, conforme levantamento de pessoal a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso, e a consequente substituição dos contratos temporários que não atendam às hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026